Tribunal: TJPA
Processo: 0825032-36.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825032-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: R. DA SILVA OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0825032-36.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANAJÁS/PA ( VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

AGRAVADO: R. DA SILVA OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 110 DO CPC. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a emenda da petição inicial para instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, sob pena de indeferimento do pedido de redirecionamento da execução. A agravante sustenta a dissolução da pessoa jurídica e a necessidade de reconhecimento da sucessão processual, com aplicação do art. 110 do CPC, afastando a exigência de instauração do incidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária autoriza a sucessão processual com fundamento no art. 110 do CPC, dispensando a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária, consistente na alienação de ativos e quitação de passivos com encerramento definitivo da empresa, equipara-se à morte da pessoa natural, atraindo a incidência do art. 110 do CPC, que dispõe: “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º”.

4.

A sucessão processual, nessa hipótese, implica a substituição da pessoa jurídica extinta por seus sucessores, que assumem a posição processual no estado em que se encontra o processo, sem reabertura de fases já preclusas.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais estabelece que: “A extinção da pessoa jurídica no curso do processo se equipara à morte da pessoa natural, atraindo a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC, que deve ser aplicado analogicamente. O encerramento da sociedade sem a satisfação do passivo pendente atrai a responsabilidade dos sócios, limitada ao montante recebido em partilha” (TJMG, AI nº 1.0000.22.215585-5/002, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 05/02/2026).

6.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que: “A sucessão processual prevista no art. 110 do Código de Processo Civil é permitida quando ocorre a extinção da pessoa jurídica, pois essa situação se equipara à morte da pessoa natural”; e ainda que “a desconsideração da personalidade jurídica só se aplica em casos de uso abusivo da pessoa jurídica, não sendo o meio adequado para incluir os sócios em processo no qual a sociedade figure como parte legítima”, bem como que “o encerramento das atividades ou a dissolução, ainda que irregular, da sociedade não são causas, por si sós, para tornar imprescindível o incidente de desconsideração da personalidade jurídica” (STJ, AgInt no AREsp nº 2.538.812/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30/06/2025).

7.

A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil e operacionalizada pelo art. 134 do CPC, exige demonstração de abuso da personalidade jurídica, o que não se verifica na hipótese de mera extinção regular da sociedade.

8.

No caso concreto, restou demonstrado que a agravada foi extinta por liquidação voluntária, circunstância que impõe o reconhecimento da sucessão processual de sua sócia no polo passivo, afastando a determinação de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por inadequação da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária equipara-se à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão processual com fundamento no art. 110 do CPC.

2.

A sucessão processual dispensa a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando ausente abuso.

3.

A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração de abuso, não sendo cabível na hipótese de extinção regular da sociedade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110 e 134, §4º; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.538.812/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30/06/2025; TJMG, AI nº 1.0000.22.215585-5/002, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 05/02/2026.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0825032-36.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANAJÁS/PA ( VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

AGRAVADO: R. DA SILVA OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BRADESCO SAÚDE S/A
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única

da Comarca de Anajás - Pará, que determinou a emenda da inicial para que fosse Instaurado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Visualiza-se:

Ante o exposto,
intime-se a parte exequente
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se assim o desejar, emende a petição de Id. 147581317, a fim de requerer a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, indicando de forma clara os pressupostos fáticos e jurídicos que fundamentam o pedido e requerendo as provas que pretende produzir, nos termos do art. 134, § 4º, do CPC.

Fica a parte exequente advertida de que o silêncio ou a não adequação do pedido no prazo assinalado implicará o indeferimento do pleito de redirecionamento, com o consequente arquivamento dos autos, dada a impossibilidade de prosseguimento do feito em face da pessoa jurídica executada.
( PJe ID 159979058)

As razões recursais aludem os seguintes núcleos argumentativos:

a.

necessidade de substituição processual ante a dissolução irregular da pessoa jurídica;

b.

aplicação analógica do artigo 110 do CPC e

c.

ordem de instauração da personalidade jurídica equivocada;

Ao final, requer:

a. concessão do efeito suspensivo e

b. conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID 31668669).

À minha relatoria em 18.11.2025, por distribuição.

Pedido de concessão de efeito suspensivo deferido.( Pje ID
32088103
).

Contrarrazões não

apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0825032-36.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANAJÁS/PA ( VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

AGRAVADO: R. DA SILVA OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio

com os seguintes destaques:

Primeiro Destaque
: Inteiro teor do Distrato Social da Sociedade R. da Silva Oliveira Representações Ltda:

Segundo Destaque
: Certidão de Inteiro Teor

Terceiro Destaque
: Artigo 110 do CPC

Art. 110
. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no
art. 313, §§ 1º e 2º
.

A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária parte da decisão de alienar todos os ativos e quitar os passivos, que resulta no encerramento da empresa de forma definitiva.

Equivale, portanto, à morte da pessoa natural, atraindo a incidência do artigo 110 do CPC.

Nesse sentido.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO CURSO DA LIDE - SUCESSÃO PROCESSUAL - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 110 DO CPC - HABILITAÇÃO DOS EX-SÓCIOS - POSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO BIENAL (ART. 1.032 DO CÓDIGO CIVIL) - INAPLICABILIDADE - DISTINÇÃO ENTRE RETIRADA DE SÓCIO E EXTINÇÃO DA SOCIEDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

A extinção da pessoa jurídica no curso do processo se equipara à morte da pessoa natural, atraindo a sucessão processual prevista no 110 do CPC, que deve ser aplicado analogicamente. O encerramento da sociedade sem a satisfação do passivo pendente atrai a responsabilidade dos sócios, limitada ao montante recebido em partilha, nos termos do art. 1.110 do Código Civil
. O prazo prescricional previsto no art. 1.032 do Código Civil é restrito às hipóteses de resolução da sociedade em relação a um sócio (retirada, exclusão ou morte), não se aplicando aos casos de sucessão processual por extinção total da empresa. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.215585-5/002, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/2026, publicação da súmula em 11/02/2026)Destaquei.

Intelecção apoiada pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CAPACIDADE PROCESSUAL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. DESNECESSIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONSONÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVAS DA SUCESSÃO EMPRESARIAL. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A sucessão processual prevista no art. 110 do Código de Processo Civil é permitida quando ocorre a extinção da pessoa jurídica, pois essa situação se equipara à morte da pessoa natural. Precedentes
.

2. A desconsideração da personalidade jurídica só se aplica em casos de uso abusivo da pessoa jurídica, não sendo o meio adequado para incluir os sócios em processo no qual a sociedade figure como parte legítima.

3. O encerramento das atividades ou a dissolução, ainda que irregular, da sociedade não são causas, por si sós, para tornar imprescindível o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não é necessária prova formal da transferência de bens, direitos e obrigações para que se configure a sucessão empresarial, sendo suficiente a presunção baseada em indícios de continuidade da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social.

5. A revisão do entendimento do Tribunal de origem, formado a partir da análise de fatos e provas, acerca da existência ou não de sucessão empresarial implica revolvimento desse conjunto fático-probatório.

6. A consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, bem como a aplicação da Súmula nº 7/STJ tornam prejudicada a análise da divergência jurisprudencial alegada.

7. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 2.538.812/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 7/7/2025.) Destaquei.

Caso concreto.

R. DA SILVA OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES LTDA
teve sua liquidação voluntária a pedido, cuja extinção atrai a aplicação analógica do artigo 110 do CPC e não a execução do artigo 50 do CC, eis que a lide

não

trata de abusivo da pessoa jurídica.

A sucessão da pessoa jurídica, portanto, transfere à sócia/pessoa física a posição processual de empresa, recebendo os autos do processo no estado em que se encontra, vedando-se a reabertura de fases preclusas ou impugnação de atos válidos antes praticados.

Assim sendo, a Objurgada merece reforma para atender aos ditames do artigo 110 do CPC a não dispensar maiores digressões.

Portanto, conheço e dou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para, em reforma da Interlocutória combatida, determinar a sucessão processual de Raynara Oliveira do Amor Pamplona no campo passivo da lide, afastando a ordem de emenda da inicial segundo fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 23/04/2026